Tribunal: TJMT
Processo: 1007435-11.2023.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO PRIMEIRO APELANTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTRAS PROVAS. RELATÓRIO SEQUER CITADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DO APELANTE. REJEIÇÃO. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO SEGUNDO APELANTE. ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO. VERSÃO INVEROSSÍMEL. DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE CONFIRMAM O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE EM VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O MÍNIMO LEGAL POSTULADA PELOS DOIS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CRITÉRIOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA, CONTUDO, EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART. 5o, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 4. ALMEJADA PELOS DOIS APELANTES A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PREMEDITAÇÃO E PREPARO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA. 5. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PLEITEADO PELO SEGUNDO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. PRELIMINAR REJEITA. NO MÉRITO, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A juntada tardia de documento, após a apresentação de memoriais, sem oportunidade de vista pela defesa do primeiro apelante, por si só, não causa nulidade, se não se observado qualquer prejuízo para a sua defesa. No caso destes autos, verifica-se que o sentenciante, no que diz respeito à autoria do crime, formou seu convencimento em outras provas colhidas na instrução processual, e sequer mencionou o relatório relativo ao exame dos dados extraídos do aparelho celular do apelante. Ademais, para o reconhecimento de nulidade, é necessária a demonstração de prejuízo às partes, nos termos preconizados no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado na hipótese.
2. Deve ser mantida a condenação do segundo apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram o efetivo conhecimento da substância entorpecente no veículo em que estava estando comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
3. A pena inicial fixada em quantitativo desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se a reforma da sentença condenatória, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, aos dois apelantes, pena justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado pelos dois.
4. Demonstrado que os apelantes não preenchem o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada a dedicação de ambos à atividade criminosa, não se pode falar em incidência da referida minorante.
5. Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar do segundo apelante, e tendo este permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal. Ademais, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade.
6.Preliminar rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007435-11.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON ALVES FIALHO - CPF: 039.316.851-44 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO NUNES NEVES - CPF: 055.998.531-28 (APELANTE), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIHUDSON DE JESUS REIS - CPF: 040.121.555-55 (ASSISTENTE), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (ASSISTENTE), EURIDES MARIANO RIBEIRO (ASSISTENTE), MARCOS FRANCISCO DA SILVA (ASSISTENTE), MARCIO MARTINS DA CRUZ, (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇ
ÕES
DEFENSIVA
S.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO PRIMEIRO APELANTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COM
PR
OVADAS POR OUTRAS PROVAS. RELATÓRIO SEQUER CITADO NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA
DO APELANTE
.
REJEIÇÃO
.
2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO
SEGUND
O APELANTE. ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO. VERSÃO INVEROSSÍMEL. DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE CONFIRMAM O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE EM VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3.
REDUÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O MÍNIMO LEGAL
POSTULADA PELOS DOIS APELANTES
. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDO.
CRITÉRIOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06.
REDUÇÃO PARCIAL DA PENA, CONTUDO, EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE
.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART. 5o, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

4.
ALMEJADA PELOS DOIS APELANTES
A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
. PREMEDITAÇÃO E PREPARO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA.

5
.

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
PLEITEADO PELO SEGUNDO APELANTE
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONE
M
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
6.
PRELIMINAR
REJEITA. NO MÉRITO,
RECURSO
S PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
A juntada tardia de documento, após a apresentação de memoriais, sem oportunidade de vista pela defesa do
primeiro
apelante
, por si só, não causa nulidade, se não se observado qualquer prejuízo para a
sua
defesa. No caso
destes autos
, verifica-se que o sentenciante, no que diz respeito à autoria do crime, formou seu convencimento em outras provas colhid
as
na instrução processual, e sequer mencionou o relatório relativo ao exame dos dados extraídos do aparelho celular do apelante.
Ademais, para o reconhecimento de nulidade, é necessária a demonstração de prejuízo às partes, nos termos preconizados no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado na hipótese.

2. Deve ser mantida a condenação do
segund
o apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram o efetivo conhecimento da substância entorpecente no veículo em que
estava estando
comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

3.
A pena inicia
l
fixada em quantitativo desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se a reforma da sentença condenatória, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, aos dois apelantes, pena justa e suficiente para a r
eprovação e prevenção do crime
praticado pelos dois.

4. Demonstrado que os apelantes não preenchem o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada
a
dedicação
de ambos
à atividade criminosa, não se pode falar em incidência da referida minorante.

5.
Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar do
segundo
apelante
,
e tendo este permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal
. Ademais,
não se
faz
necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade.

6
.Preliminar rejeitada. No mérito, recursos
parcialmente
providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Jefferson Alves Fialho
e
Marcos Antônio Nunes Neves
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1007435-11.2023.8.11.0037
, pelo Juízo da

1a Vara Criminal de Primavera do Leste-MT
, conden
ando-
os
pela prática do crime de tráfico

de drogas
(
art. 33,
caput
,
d
a Lei n. 11.343/06
); o primeiro
à
pena
d
e 1
0
(
dez
) anos de reclusão, em regime inicial fechado
,
e
1
.
0
00 (hum mil) dias-multa
; e o segundo, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
.

Jefferson Alves Fialho
, primeiro apelante,
nas razões
recursais
que se encontram
no ID
202876301
,

postula
,
preliminarmente
:

(i)

a
nuli
dade
da
sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa em razão da juntada de documento após a instrução processual, sem abertura de vista à defesa
.

E
, no mérito,
(
ii
) a redução da pena-base ao mínimo legal ou, alternativamente, que o aumento da pena
inicial
seja na fração de 1/6 (um sexto); (
iii
) a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

Ma
rcos Antônio Nunes
Neves
, segundo apelante,
nas razões que se
encontram
no ID 20
2876312
, almeja: (i)
sua absolvição, ao argumento de que inexiste prova suficiente à condenação;

e,
subsidiariamente
, (
ii
)
a redução da pena
-
base ao mínimo legal
ou, alternativamente, que o aumento da pena basilar seja na fração de 1/6 (um sexto);

(
iii
) a aplicação
da minorante prevista no § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/06
; (
iv
)
a alteração do regime prisional para o menos gravoso
;
e
(v) a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
202876315
, o Ministério Público
requer o desprovimento
destes recursos
.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID

209796666
,

adota
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada
por
Jefferson Alves Fialho
.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da juntada de documento após a instrução processual

Jefferson Fialho sustenta, nesta preliminar, a nulidade da sentença condenatória por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Relatório Técnico n. 007/2023 da Polícia Judiciária Civil – cujo conteúdo diz respeito aos dados extraídos do aparelho celular do
primeiro
apelante –, foi juntado
nestes
autos após o término da instrução processual, sem que fosse oportunizada à
sua
defesa a manifestação prévia.

Sem razão, no entanto, o
primeiro
apelante.

Isso porque, a juntada tardia de documento, após a apresentação de memoriais, sem oportunidade de vista à defesa do
primeiro apelante
, por si só, não causa nulidade
da sentença
, quando não
ficar comprovado que houve
prejuízo para a defesa.

No caso
sob apreciação
, verifica-se que o sentenciante, no que concerne à autoria do crime, formou seu juízo de convicção fundado, especialmente, na prova oral colhida
nas duas fases da persecução penal, não se
referindo
, em nenhum momento,
ao relatório juntado pela Polícia Judiciária Civil
exteriorizado
no ID 202875338, conforme se infere
destes
trechos
da sentença
condenatória:

[...]
A autoria, por sua vez, sobressai induvidosa a partir da análise do conjunto probatório angariado no curso da instrução processual em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, através dos depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão, conforme consta a seguir:

“estávamos voltando de uma ocorrência em Paranatinga quando a central C3R nos contatou para que tentássemos abordar, localizar o
veiculo
porque o mesmo estava suspeito de transporte de ilícitos; conseguimos localizar o veículo e nele tinha o
Jeferson na condução do
veiculo
e o outro Marcos
Antonio
;
ao ser perguntado sobre a viagem disseram que moravam em Porto Esperidião; que porém vinham de Gaúcha do Norte vez estavam em um
aniversario
do tio de Jeferson; que iriam para Primavera do Leste para fazer um reparo no veículo deles; perguntamos onde seria o estabelecimento mas ele não souberam informar; então isso aumentou a suspeita da equipe; quando eu abri a porta do
veiculo
eu já senti um forte cheiro de maconha; eu percebi que o piso do
veiculo
estava muito acima do comum então percebemos que haviam dois pisos; um piso original do
veiculo
e uma acima que eles fizeram para acomodar droga; fizemos o
narcoteste
o qual acusou positivo para a droga; nesse momento foi dado voz de prisão aos dois e encaminhados juntamente com a droga e o
veiculo
para a delegacia; a informação dava informação do
veiculo
mas não sabia os ocupantes dele; o cheiro da droga estava muito forte quando eu abria porta; no momento Jeferson disse que não saia da droga apesar do carro ser dele; Marcos não falou nada sobre a droga; que não sabia da droga”(PRF
Raihudson
de Jesus Reis - Registro audiovisual).

No mesmo sentido foram as declarações do PRF John
Lenon
Pivoto conforme registro audiovisual.

As testemunhas Eurides Machado e Marcos Francisco da Silva disseram que conhecem Marcos, que ele é uma pessoa trabalhadora e que não conhecem qualquer fato que desabone sua conduta (registro audiovisual).

Marcio Martins da Cruz contou que conhece Jeferson há uns 08 anos, que
o mesmo
exerce atividade lícita em Porto Esperidião e que não sabe qualquer fato que desabone sua conduta (registro audiovisual).

Ouvido em juízo, os réus deram suas versões sobre os fatos.

Marcos Neves negou os fatos, que só ajudou Jeferson conduzir o veículo na viagem, que não sabia sobre a existência da droga, que conhecia Jeferson da cidade e que não possui carteira de habilitação para conduzir veículos (registro audiovisual).

Jeferson Alves Fialho confessou que aceitou o serviço de transporte da droga pelo valor de cinco mil reais porque estava precisando de dinheiro e que chamou Marcos para
acompanha-lo
eis que tem uma perna quebrada e que Marcos não sabia de nada sobre a droga (registro audiovisual).

Como se vê, a confissão do réu Jeferson Alves encontra-se em consonância com os depoimentos prestados pelos Policiais responsáveis por sua prisão em flagrante, de forma que a sua condenação é medida que se impõe.

Todavia, em relação a Marcos Neves, verifico que suas palavras
encontram-se
em total dissonância com as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos dos Policiais que efetuaram sua prisão, vez que foram categóricos em afirmar que ao serem abordados, Jeferson era quem conduzia o veículo e que ao abrirem a porta foi possível sentir o cheiro forte da droga, razão pela qual resolveram efetuar busca minuciosa no veículo em razão do nervosismo apresentado por ele e Jeferson.

Ademais, referidas testemunhas enfatizaram que a droga
encontrava-se
escondida em um compartimento preparado para transportá-la, o qual era possível visualizar que o assoalho do veículo estava mais alto que o normal, sem que contar que e em consulta ao Sistema DETRAN constatou-se que o veículo é registrado em nome de Jefferson, de forma que não se mostra nem um pouco plausível a alegação de que desconhecia que referida substância lá se encontrava.

Registre-se ainda que os Policiais responsáveis pela prisão dos acusados foram uníssonos em afirmar que as substâncias entorpecentes descritas na inicial foram encontradas embaladas em tabletes, as quais pesavam
29.365,38g (vinte e nove quilogramas, trezentos e sessenta e cinco gramas e trinta e oito centigramas,
escondidas em compartimento previamente preparado, além de R$ 2.468,00 em dinheiro em espécie, e 2 celulares, não deixando dúvidas de que seriam destinadas ao comércio.

Pontuo ainda que não há provas de que os Policiais tenham motivos ilegais para incriminar os acusados, devendo, por consequência, suas palavras serem levadas em consideração, notadamente porque amparadas pelos demais elementos de prova.

Aliás, esse é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado no 8
[1]
, o qual traz a seguinte redação:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Destaco por fim, que os réus não trouxeram aos autos quaisquer prova de que exercem atividade
licita
, levando a crer que fazem do tráfico de drogas seu sustento.

Como se vê, durante a instrução processual, notadamente diante da oitiva das testemunhas de acusação, restou devidamente comprovado que as drogas apreendidas com os acusados se destinariam ao comércio ilícito, de modo que
suas condenações é
medida que se impõe. [...].

(Sentença, ID 202875340).

Percebe-se, assim, que o relatório contendo dados do exame pericial realizado no aparelho celular
de Jefferson Fialho
não foi determinante para a formação do convencimento do magistrado, que formou sua convicção pelas demais provas
juntadas nestes
autos,
não sendo demais repetir que
conteúdo desse documento
sequer foi mencionado
pelo prolator do édito
condenatóri
o.

Ainda em relação à temática,
não se pode olvidar que para o reconhecimento de nulidade, é necessária a demonstração do prejuízo sofrido pelas partes, tal como preconiza o art. 563, do Código de Processo Penal –
pas
de
nullité

sans

grief
–
, impondo-se asseverar, outrossim, que não ficou comprovado que
Jefferson Fialho
tenha sofrido qualquer prejuízo na sua defesa, por conta da juntada do relatório de extração de dados de seu aparelho celular após a instrução processual.

Diante do exposto, a
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, vista no ID 202875281, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 21 de julho de 2023, por volta das 16 horas e 30 minutos, na Praça de Pedágios Rota dos Grãos, MT-130, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
MARCOS ANTÔNIO NUNES NEVES, vulgo Tony, e JEFFERSON ALVES FIALHO
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades,
transportavam
, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
29.365,38g
(vinte e nove quilogramas, trezentos e sessenta e cinco gramas e trinta e oito centigramas) de
maconha
, acondicionadas na forma de 29 (vinte e nove) tabletes, consoante Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.292418 (Id. 125957534), substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil, que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial de no 512.3.10.9871.2023.127419-A01 (Id. 125958208 - Págs. 1/6), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, Policiais Rodoviários Federais receberam informações do Centro de Comando e Controle da PRF-MT, de que o veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPT T270, cor cinza e placa RRL-3D39, partindo de Porto Esperidião/MT e seguindo para o estado de Goiás, era suspeito de transporte de drogas.

A equipe policial se deslocou até a praça de pedágios, onde obteve êxito em localizar e abordar o referido veículo, que era conduzido pelo denunciado JEFFERSON e tinha como passageiro o denunciado MARCOS.

Inquiridos pelos policiais, os denunciados apresentaram informações implausíveis sobre a motivação e destino da viagem, mencionando a realização de reparos no veículo, sem saber informar o nome ou endereço do estabelecimento onde realizaram tais reparos, bem como apresentaram desconforto e nervosismo, caracterizados pela voz trêmula e sudorese excessiva.

Diante destes fatos e da suspeita informada pelo Centro de Comando e Controle, a equipe policial procedeu a busca veicular e, ao adentrarem no veículo, os agentes perceberam um forte cheiro de maconha, bem como que o piso do veículo apresentava sinais de adulteração.

Em seguida, os agentes policiais descobriram no assoalho do veículo, um compartimento oculto, dentro do qual se encontravam 29 (vinte e nove) tabletes de maconha, pesando 29.365,38g (vinte e nove quilogramas, trezentos e sessenta e cinco grama
s e trinta e oito centigramas).

Ademais, foram apreendidos R$ 2.468,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) em espécie e 2 (dois) telefones celulares da marca Apple, além das drogas e do veículo.

Instruindo os autos estão os
B.O.s
no
2023.203931
(Id. 125957531) e no
3265568230721163502
(fl. 41 do Id. 125958200), o
Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.292418
(Id. 125957534),
Laudo Pericial Criminal no 512.3.10.9871.2023.127419-A01
(fl. 72 do Id. 125958208 - Págs. 1/4) e
Laudo de Exame em Veículo no 512.2.19.9871.2023.127453-A01
, que segue em anexo, ilustrando o descrito até aqui: [...].
Destaques no original

A
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos documentos constantes
nestes
autos
;
bem como pelos depoimentos testemunhais produzidos
nas
fases
policial e judiciária.

E, no que concerne à autoria delitiva, apenas
Marcos
Antônio
nega
ter praticado o
crime,
postulando em suas razões recursais a sua absolvição
; ao passo que Jefferson Fialho
formulou, no mérito, somente pedidos afetos
à
aplicação da pena.

No que tange ao pleito
de Marcos
Antônio
visando a sua absolvição por suposta fragilidade probatória, não
lhe
assiste razão, uma vez que
o
sentenciante concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

E ta
is
afirma
ções
se impõe
m
,
porque
embora

Marcos Antônio tenha negado a prática do comércio malsão, asseverando que apenas ajudava Jefferson
Fialho
na condução do veículo e não tinha conhecimento
da existência de
entorpecente no carro, da análise destes autos, é imperioso reconhecer que a versão apresentada pelo segundo apelante está isolada, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa em alusão ficou cabalmente comprovada.

Com efeito, no
seu
interrogatório Marcos Antônio

afirmou que quando
foram
abordados Jefferson
Fialho
estava na condução do veículo até aquele momento
. No
dia seguinte à saída da cidade de origem,
o segundo apelante
ainda não
havi
a conduzido o carro em nenhuma oportunidade
, declarando, outrossim,
que não
tinha
Carteira Nacional de Habilitação.

Colhe-se destes autos que em razão de comunicação realizada por outra equipe policial acerca do possível transporte de drogas pelo veículo JEEP/RENEGADE SPT T270, cor cinza e placas RRL-3D39,
vindo da cidade de
Porto Esperidião, os policiais rodoviários federais
Raihudson
de Jesus Reis e John
Lenon

Dalenogare
Pivoto, iniciaram diligências a fim de localizar o citado automóvel, oportunidade em que na Rodovia 130-MT puderam
vê-lo
. Esclareceram
, ainda, as testemunhas,
que ao realizar
em
a abordagem do condutor e
do
passageiro, ambos demonstraram
um
nervosismo
incomum
e versões inverossímeis acerca
do
destino
de ambos
, asseverando
, outrossim,
que
durante a fiscalização,
ao entraram no carro,
puderam sentir forte odor
de droga
,
e
de pronto,
viram
características diferentes no assoalho do
automóvel
, constatando, então, o preparo prévio para o transporte da droga, conforme se infere
destes
trechos
das
declarações prestadas em juízo
pelos agente
s
federais
:

[...] estávamos voltando de uma ocorrência em Paranatinga quando a central nos contatou para que tentássemos abordar, localizar o
veiculo
porque
o mesmo
estava suspeito de transporte de ilícitos; conseguimos localizar o veículo e nele tinha dois ocupantes, o Jéferson na condução do
veiculo
e o outro Marcos Antônio; ao ser perguntado sobre a viagem disseram que moravam em Porto Esperidião, porém vinham de Gaúcha do Norte, que estavam em um
aniversario
do tio de Jéferson. Que iriam para Primavera do Leste para fazer um reparo no veículo deles. Então perguntamos onde seria o estabelecimento, o endereço e o nome, mas
ele não souberam
informar nem um nem outro. Então isso aumentou a suspeita da equipe e nós resolvemos aprofundar a fiscalização. Quando eu abri a porta do
veiculo
eu já senti um forte cheiro de maconha e percebi que no assoalho, no piso do veículo estava muito acima do comum então percebemos que
haviam
dois pisos, um piso original do
veiculo
e um acima que eles fizeram para acomodar droga. Tivemos acesso à droga e fizemos o
narcoteste
o qual acusou positivo para a droga. Nesse momento foi dado voz de prisão aos dois e encaminhados juntamente com a droga e o
veiculo
para a Delegacia. A informação foi dada pela C3R, Centro de Comando de Controle, da PRF. Dava informação do
veiculo
mas não sabia quem seriam os ocupantes dele. O odor da droga estava muito forte quando eu abria porta, já dava
pra
perceber. No momento Jéferson disse que não saia que ali tinha droga apesar do carro ser dele e estar no seu nome também. Marcos não falou nada sobre a droga, só falou que não tinha conhecimento dela. (...). Esse compartimento tinha abertura eletrônica, tinha fios nele. [...]
.
(
Trechos do d
epoimento da testemunha
Raihudson
de Jesus Reis, em juízo
vistos no
ID 202875306)

[...] estávamos de serviço, fomos acionados pela C3R, Centro de Comando de Controle da PRF, Estado de Mato Grosso, informando que esse veículo estaria transportando drogas da região de Porto Esperidião para Goiânia, provavelmente utilizando estradas vicinais naquela região ali. Deslocamos conseguimos a abordagem no pedágio. Quando realizamos abordagem os indivíduos falaram que estava vindo da região de Gaúcha do Norte para Primavera fazer manutenção do veículo, mas não sabiam informar nada, nem o serviço que iam fazer, o veículo era praticamente novo. Dentro dessa situação a gente aprofundou a abordagem e conseguimos verificar que o veículo estava com o assoalho bem diferente do original, ele
tava
bem alto
e também
dava
pra
sentir um cheiro forte dentro do veículo bem característicos da cannabis, da maconha. Então a gente aprofundou e conseguiu localizar esse fundo falso que continha esse entorpecente. O odor da maconha era característico e era bem perceptível porque o fundo do veículo não era totalmente lacrado, a parte do mocó, ele tinha uma tampa que era só com um gancho que abria, então ele tinha umas frestas ali que o odor passava
pra
dentro do veículo. O local era o seguinte, eles pegaram o assoalho, colocaram uma chapa sobre todo o fundo do carro e tinha uma tampa pouco atrás do banco do motorista, onde vai os pés do carona, e tinha um compartimento com abertura, uma espécie de trinco com abertura automática, que a gente não conseguiu identificar onde que abria, a gente abriu mais na força mesmo. Esse assoalho era perceptível porque se entrasse dentro do carro, as pernas ficavam quase no nível de onde se entra no carro, quase um palmo de altura, praticamente na linha do banco. O condutor era o senhor Jeferson e o caroneiro era o outro. Eles falaram que um boliviano pediu
pra
eles trazer o carro
pra
revenda em Primavera do Leste, alguma coisa assim, sobre a droga não falaram. (...). Acredito que o Marcos sabia do entorpecente porque a forma que foi feita a trajetória
pra
chegar até ali, e a forma que eles se compuseram mentindo do local que
tavam
vindo e tudo mais, e pelo nervosismo também. [...].

Trechos do d
epoimento da testemunha John
Lenon

Dalenogare

Pivoto

em

juízo
vistos
no
ID 202875306)

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente Marcos Antônio, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse contexto, não há qualquer dúvida de que o
pleito absolutório
deduzido
por M
arcos Antônio
n
ão se sustenta,
porquanto os
elementos
de convicção
colhidos nas duas fases da persecução penal apontam sem sombras de dúvidas a prática do crime de tráfico de drogas por parte
do segundo apelante
.

De outra banda,
infere-se
que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a trafic
ância exercida pelo
s

dois
apelante
s
, ao contrário
de Marcos Antônio
, que, como dito acima, alegou apenas e de
forma inverossímil que trabalhav
a licitamente e que apenas estaria na companhia
de Jefferson Fialho
naquela oportunidade para auxiliá-lo na condução do veículo até a cidade de Gaúcha do Norte, desconhecendo, entretanto, a existência
de
entorpecente dentro do carro.
T
odavia,
conforme
foi
destac
ado

pel
o

prolator do
édito condenatório,

o segundo apelante
, n
ão conseguiu comprovar
essa
situação
fática
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal
.
Logo, não é demais repetir
,
ficando
evidenciado que a vultosa quantidade da
droga apreendida tinha como destino
a
mercancia, é imperativa a manutenção da condenação
de Marcos Antônio
pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.

Aliás, e
ste
Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)
Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
o

apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico
de drogas
por parte d
o
s

dois
apelante
s
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição

de Marcos Antônio

com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em
f
avor
do segundo apelante
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No que tange ao pleito
visando a
reforma da dosimetria da pena
aplicada

Jefferson Fialho e Marcos Antônio
, para melhor compreensão da matéria
,

veja
esta parte da sentença condenatória:

[...]
MARCOS ANTONIO NUNES NEVES

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a
consideravel
quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo MACONHA, razão pela qual,
fixo
a pena base em
10 anos de reclusão e 1000 dias-multa
.

2a FASE

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a ser consideradas.

3a FASE

Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes a considerável quantidade de droga apreendida
(29.365,38g (vinte e nove quilogramas, trezentos e sessenta e cinco gramas e trinta e oito centigramas) de maconha, acondicionadas na forma de 29 (vinte e nove) tabletes)
o
modus operandi
, a premeditação para o transporte da droga, a preparação do veículo com compartimento criado exclusivamente para o fim de esconder o entorpecente deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou recentemente o Enunciado Orientativo n.o 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015: “
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
”

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra, não deve ser aplicada em favor do acusado, perfazendo o total de
10 anos de reclusão e 1000 dias-multa
pena esta que torno definitiva.

Fixo
o regime
fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, “a” do Código Penal.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no art. 44, incisos I e II do Código Penal.

Fixo
o valor do dia-multa em um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

JEFFERSON ALVES FIALHO.

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a
consideravel
quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo MACONHA, razão pela qual,
fixo
a pena base em
10 anos de reclusão e 1000 dias-multa
.

2a FASE

Atenuo a pena em 1/6 em razão da confissão do réu.

3a FASE

Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário, a considerável quantidade de droga apreendida
(29.365,38g (vinte e nove quilogramas, trezentos e sessenta e cinco gramas e trinta e oito centigramas) de maconha, acondicionadas na forma de 29 (vinte e nove) tabletes)
o
modus operandi
, a premeditação para o transporte da droga, a preparação do veículo com compartimento criado exclusivamente para o fim de esconder o entorpecente deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou recentemente o Enunciado Orientativo n.o 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015: “
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
.”

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra, não deve ser aplicada em favor do acusado, perfazendo o total de
8 anos, 4 meses e 833 dias-multa
pena esta que torno definitiva.

Fixo
o regime
fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, “a” do Código Penal.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no art. 44, incisos I e II do Código Penal.

Fixo
o valor do dia-multa em um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.
[...]

Destaques no original

(ID
202875340
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob exame, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas,
o
sentenciante valorou
positivamente ou neutras as circunstâncias judiciais em relação
a Jefferson Fialho e Marcos Antônio
, utilizando-se para a fixação da
pena
basilar
o critério previsto no
art. 42 da Lei n. 11.343/06, em
razão da vultosa
quantidade do entorpecente apreendido,
consistente em
29.365,38
g de
maconha
,

que foge da
normalidade do tipo penal,
circunstância
, essa, que
justifica a fixação da pena
inicial
acima
do mínimo legal.

Entretanto,
conquanto não seja possível o acolhimento da pretens
ão
defensiva
objet
i
vando

a
diminuição da pena
inicia
l
ao mínimo legal, constata-se que
o
sentenciante
as estabeleceu
em
1
0
(
dez
) anos de reclusão, ou seja, em
5
(
cinco
) anos acima do mínimo legal,
o que representa
o
dobr
o
do
menor
quantitativo, que se mostrou exacerbado para o caso em análise, razão pela qual
a
fração utilizada p
a
ra esse
incremento
deve ser
reduzida

para

metade

da pena
mínim
a
legal
, que representa um
aumento
de
2
(
dois
) anos
e 6 (seis)
,

que
é razoável, justo e suficiente para prevenção e reprovação do crime pelo qual
Jefferson Fialho e Marcos Antônio
foram condenados.

No que diz respeito ao assunto, esta é a jurisprudência do Su
perior Tribunal de Justiça e
deste
Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte, em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

3.
A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamentação idônea a justificar a elevação da pena-base, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 894.781/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024,
DJe
de 13/5/2024)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DA TERCEIRA INTERESSADA –
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – 79 TABLETES DE MACONHA, COM PESO TOTAL DE MAIS DE 100 KG
– PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO
DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS [...]
DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO O APELO DA TERCEIRA INTERESSADA.

1.
A apreensão da expressiva quantidade de mais de 100 kg (cem quilos) de maconha mostra-se idônea para a elevação da pena-base na proporção determinada pelo juiz a quo, consoante exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
.

2. A grande quantidade de droga confiscada e a existência no celular do acusado de mensagens de texto dando conta de que aquela não era a primeira vez que transportava narcóticos, aliadas ao modus operandi empregado para a execução do narcotráfico, em que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se do baú e da caixa de cozinha de caminhão devidamente preparado, para buscar os tabletes de entorpecente em Cuiabá/MT e levá-los até Goiânia/GO, indicam que se dedica a atividades criminosas, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

[...].
(TJMT,
N.U 1007847-75.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 27/07/2023)

Destacamos

C
om referência ao pleito
de Jefferson Fialho e Marcos Antônio
almejando

a
aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, impõe-se ressaltar que
, também,

que
eles
não têm razão
,
pois
o
sentenciante afastou corretamente a incidência da causa de diminuição em comento,
uma vez que
ficou configurado
a

dedicação

de
ambos

à
atividad
e criminosa
.

Como é de trivial sabença para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o acusado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade, uma vez que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Diante disso,
impende registrar
que
o
magistrad
o
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão,
em razão do

modus operandi
empregado para
realizar o transporte da droga
:

premeditação do crime com
transferência do veículo para o nome de Jefferson
Fialho
a fim de não levantar suspeita sobre o
financiador do entorpecente
;
bem como o preparo do veículo
no qual foi feito um
fundo falso sob o assoalho para esconder
a vultosa quantidade d
o
alucinógeno
,
denotando, assim,
a
dedicação
de ambos
à
atividade criminosa, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação em favor
dos apelantes
da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4o do art. 33 da Lei
de D
rogas
.

No que diz respeito ao assunto,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E PORTE DE ARMAS DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE ADERIU AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA ÀS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO DEDICADO AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - As instâncias de origem reconheceram expressamente que
o paciente contribuiu para uma organização criminosa, não apenas em virtude da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida - 54 tabletes, totalizando 57,775 quilogramas de pasta base de cocaína
adulterada com FENACETINA (e-STJ, fl. 24) -,
mas principalmente devido ao modus operandi da conduta delitiva - tráfico de entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso e Espírito Santo, em veículo previamente preparado com um fundo falso no interior do porta-malas, localizado atrás do banco dos passageiros, escondido por uma chapa de ferro
, pintada na cor do veículo, para a ocultação dos entorpecentes e das armas de fogo e munições de uso restrito e roubadas - pois pertencentes à corporação da polícia militar do Estado do Paraná e que foram roubadas no município de Chapada dos Guimarães/MT -, havendo o próprio paciente confessado que comprou o veículo em Cariacica/ES, pagando a quantia de R$ 31.000,00, deslocou-o até a cidade de Cuiabá/MT, e deixou o veículo em um posto de combustível, sendo que aproximadamente 15 dias depois, buscou o carro com a droga para retornar ao Espírito Santo (e-STJ, fls. 39 e 17) -, tudo isso a indicar sua adesão, ainda que transitória às atividades de grupo criminoso dedicado ao tráfico, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. precedentes. - Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 670.350/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 21/6/2021)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO ATUANTE NO TRÁFICO DE DROGAS. CONFIANÇA DEPOSITADA NO RÉU. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (35KG DE MACONHA). OCULTAÇÃO EM VEÍCULO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai do acórdão proferido no Tribunal de origem, as circunstâncias do delito (aluguel de veículo pelo agente
e preparação do mesmo para ocultação do entorpecente, sendo confiado ao réu o transporte de 35kg de maconha) denotam que o agravante se dedicava à atividade criminosa em colaboração com associação atuante no tráfico de drogas
.
Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.998.992/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022)
Destacamos

E
ste Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pela
referida
corte superior,
no que concerne ao
tema
, tal
como se se infere do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA ORGANIZADA/ESTRUTURADA, COM ÂNIMO ASSOCIATIVO, REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PEDIDO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS - [SEGUNDO APELANTE] - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADA, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDUÇÃO AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, REGIME ABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA ENTRE OS APELANTES E CORRÉU NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO STF E TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REITERAÇÃO DELITIVA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADE [19,785KG] E NATUREZA DA COCAÍNA - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS EM VEÍCULO ACOMPANHADO DE BATEDOR] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [19 TABLETES] -
OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“MOCÓ”]
-
ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
INAPLICABILIDADE
- ARESTO DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - BATEDOR - COAUTOR FUNCIONAL - ACÓRDÃOS DO TJMS E TJMT - IMPERTINÊNCIA - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDIMENSIONAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE E ESTABELCR O REGIME ABERTO – ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE OFÍCIO. O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). “A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.” (
TJMT,
Ap
no 82944/2017)
O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão
acompanhado de batedor],
a forma de acondicionamento [253 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [com solda e pintura recentes], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) -
revelam a dedicação ao tráfico
. (AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038) A quantidade [19,785kg] e natureza da cocaína, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em veículo acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [19 tabletes],

a ocultação em compartimento modificado [“mocó”], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente “R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)”,
evidenciam a dedicação ao tráfico
(TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038), razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável. Se o apelante atuou no comércio de drogas, desempenhando a função de “batedor”, o que lhe confere a condição de coautor funcional, e não mero partícipe (TJMS, AP NU 0001146-54.2019.812.0017, Relator: Des. Emerson
Cafure
- 28.11.2019; TJMT, AP NU 1001038-49.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 11.8.2021), a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1o) mostra-se impertinente. A detração do período de segregação provisória da pena definitiva autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2o) porque totaliza pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT,
Ap
no 176942/2016). A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(
TJMT, N.U 0000670-06.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 08/02/2022)

Marcos Antônio

pleiteou
, por fim,
a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, p
or questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o presente recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo possibilidade de outros recursos
,
eventualmente,
serem
interpostos pelo
segundo
apelante; e, estando
a

sua
prisão preventiva

satisfatoriamente fundamentada deve
,

ela
,
ser
mantida, pois além de
ele
ter sido condenado em regime inicialmente fechado, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo, pois, alteração das circunstâncias que
ensejaram o decreto combatido.

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu pres
o
a todos os atos da ação penal. Outrossim,
Marcos Antônio
foi condenado
, inicialmente,

à
pena de 1
0
(dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio consti
tucional da não culpabilidade.

Por outro viés,
deve ser enfatizada a possibilidade de o magistrado utilizar-se de fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se às razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018). 3. No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.
(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019 e publicado no
DJe
de 19.12.2019)
Destacamos

Em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo
o acusado
permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim
sintetizado
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

[...]
.
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.12.2020 e publicado
no
DJe
18.12.2020)
Destacamos

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”.

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas imposta aos

dois
apelantes, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Da pena
de
Jefferson Alves Fialho

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de valoração negativa da natureza e quantidade do entorpecente, nos
termos da fundamentação realizada neste voto, fixo a pena-base
na
metade
da pena mínima prevista para o crime de tráfico de drogas, estabelecendo-a em
7
(
sete
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
750
(
set
ecentos
e cinquenta
) dias-multa.

Na segunda
fase
,

reconhecida a
atenuante
da confissão espontânea, fixo
a pena em formação em
6
(
seis
) anos
e 3 (três) meses
de reclusão e
630
(
seis
centos
e trinta
) dias-multa
,
eis que inexiste circunstância agravante.

Na terceira fase,
diante da ausência
causas de diminuição e de aumento a serem consideradas, torno definitiva a pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
, que deverão ser calculados
à
fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época
do
s
fato
s
.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena fixado
a Jefferson
Fialho
,
mant
enho
o regime inicial fechado,
eis que o quantitativo d
a

pena que
lhe foi aplicada
, com a
análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 impõem a fixação do regime mais gravoso.

Da pena de Ma
rcos Antônio Nunes Neves

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de valoração negativa da natureza e quantidade do entorpecente, nos
termos da fundamentação realizada neste voto, fixo a pena-base
na
metade da pena mínima prevista para o crime de tráfico de drogas, estabelecendo-a em
7
(
sete
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
750
(
set
ecentos
e cinquenta
) dias-multa.

Na segunda
fase
, inexistindo atenuantes e agravantes a serem consideradas, conservo a pena em formação em
7
(
sete
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
750
(
set
ecentos
e cinquenta
) dias-multa
.

Na terceira fase,
diante da ausência de
causas de diminuição e de aumento a serem consideradas, torno definitiva a pena de
7
(
sete
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
750
(
set
ecentos
e cinquenta
) dias-multa
, que deverão ser calculados
à
fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época do
s
fato
s
.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena fixado
a

Ma
rcos Antônio
,
mant
enho
o
regime inicial
fechado
, eis que o quantitativo
da
pena
que lhe foi aplicada, com a
análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 impõem a fixação do regime mais gravoso.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o

parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito
a preliminar suscitada
por Jeffer
son Fialho
.

E
, no mérito,
dou parcial

provimento ao s recurso s interposto s por

Jefferson Alves Fialho
e
Marcos Antônio Nunes Neves
, para reduzir a fração utilizada para incremento da pena-base para metade
,
redimensionando a pena do primeiro
apelante
para
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
; e a pena do segundo
apelante
para

7
(sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
mantendo

inalterad
os os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024